Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-20.2021.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA APENAS NO CAMPO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A simples cobrança extrajudicial da dívida não configura ato ilícito, mesmo que prescrita. Importante ressaltar a impossibilidade do apelante ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, por conta da vedação

Ementa:
CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA APENAS NO CAMPO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A simples cobrança extrajudicial da dívida não configura ato ilícito, mesmo que prescrita. Importante ressaltar a impossibilidade do apelante ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, por conta da vedação expressa contida no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Na instrução processual, constatou-se que a dívida era proveniente de contrato inadimplido do réu com o Banco Itaú, que cedeu o crédito à secutirizadora Renova e que, por sua vez, cedeu os créditos outrora recebidos à ré. No caso dos autos, o nome do autor foi inserido no "Serasa Limpa Nome", configurando-se mera tentativa de renegociar a dívida, ainda que prescrita. Vale ressaltar que não houve inserção do nome do autor em cadastro de inadimplentes, o que poderia caracterizar falha na prestação do serviço e gerar o dever de indenizar. A inserção do nome no portal SERASA LIMPA NOME não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que somente pode ser acessado pelo próprio devedor e não possui publicidade. Inexistência de manutenção do nome do autor em bancos de dados de proteção ao crédito após a prescrição. E não há noticia de que tenha havido cobrança judicial, tampouco cobrança abusiva ou vexatória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.